Tribunal: TJMT
Processo: 0004374-52.2016.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004374-52.2016.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).
MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DIREITO DO CONSUMIDOR — INSUMOS IMPRÓPRIOS PARA CONSUMO — AUSÊNCIA DE DESCARTE ADEQUADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA — SENTENÇA RATIFICADA

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, são impróprios ao consumo
"os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos"
e
"os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação"
(art. 18, § 6º, I e II, respectivamente).

Oferecer ou disponibilizar produtos impróprios denota grave ilícito de consumo, já que afeta a esfera da saúde e segurança do consumidor, bem jurídico central nas ordens jurídicas contemporâneas.

O cumprimento das normas de vigilância sanitária inclui inexoravelmente o dever da Administração Pública de zelar pelos insumos colocados à disposição à população, em especial por se tratarem de medicamentos e alimentos.

Representa procedimento incompatível com padrões mínimos de qualidade e segurança a distribuição de alimentos e medicamentos que sobraram de um incêndio, cujo descarte foi recomendado pela Vigilância Sanitária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Civil Pública n. 4374-52.2016.811.0055, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do
Município de Tangará da Serra
, que julgou procedentes os pedidos, para determinar ao requerido que descarte de todos os alimentos estocados no almoxarifado localizado atrás da creche “Irmã Maristela”.

Ressai da exordial que o Presidente do Conselho Municipal de Alimentação, no dia 21 de março de 2016, compareceu à Promotoria de Justiça e relatou que no mês de fevereiro houve um incêndio no almoxarifado central da Prefeitura Municipal, no qual se encontravam armazenados medicamentos e alimentos.

Esclareceu que, mesmo após análise da vigilância sanitária, na qual considerou os alimentos acondicionados no local impróprios para consumo, o Município os encaminhou para outro local, ao invés de efetuar o descarte de toda a mercadoria, conforme recomendado, tem efetuado, ainda, a liberação de parte da mercadoria para fins de consumo.

Em decorrência da situação retratada, postulou pela concessão de tutela de urgência, para determinar o imediato descarte dos alimentos, conforme recomendado pela autoridade sanitária, nos termos do artigo 300 do CPC, cumulado com o artigo 12, caput, da Lei nº. 7.347/85.

Sem recurso voluntário.

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 23 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021